Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712448-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA ANGELA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais e de reparação de danos morais n. 0703193-70.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir, de ilegitimidade passiva e de incompetência funcional; indeferiu o requerimento de chamamento da União ao processo e declarou saneado o feito (id 227753249 dos autos originários). O agravante sustenta a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação originária e a consequente competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito originário. Explica que a ação originária visa discutir os índices oficiais de remuneração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Acrescenta que o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça consignou a sua ilegitimidade passiva para responder por índices distintos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Esclarece que é mero depositário das quantias do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e que não possui ingerência sobre a escolha dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de resultado líquido adicional. Afirma que a pretensão da agravada consiste na incidência de índices diversos e inaplicáveis ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Esclarece que o objetivo da agravada é a readequação dos índices oficiais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o que atrai a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo da ação originária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entende que a União é parte legítima em ações nas quais busca-se a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Cita o art. 109 do Código de Processo Civil e o Recurso Especial Repetitivo n. 1.145.146/RS. Registra que o reconhecimento da legitimidade passiva da União enseja a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito originário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 70384953 e 70384954). É o breve relatório. Decido. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça) em 16.12.2024. A questão submetida à julgamento é a seguinte: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.222/PE, n. 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, representativos da controvérsia, em que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em ação proposta com o objetivo de condenar o Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A determinação referida abrange o presente agravo de instrumento e a ação originária, os quais devem ser sobrestados com vistas à garantia da segurança jurídica e da uniformidade dos pronunciamentos judiciais. Ante o exposto, determino a suspensão do agravo de instrumento e ação de indenização de danos materiais e de reparação de danos morais n. 0703193-70.2024.8.07.0001 originária até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator